Tribunal: TJSP
Processo: 0000037-51.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Preliminar de nulidade da decisão agravada por violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Decisão de indeferimento do benefício de livramento condicional prolatada sem prévia manifestação da defesa. Aplicação do art. 112, §2o, da Lei de Execução Penal, que se impõe. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar acolhida para anular a

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Preliminar de nulidade da decisão agravada por violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Decisão de indeferimento do benefício de livramento condicional prolatada sem prévia manifestação da defesa. Aplicação do art. 112, §2o, da Lei de Execução Penal, que se impõe. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar acolhida para anular a r. decisão agravada, determinando-se abertura de vista à defesa para manifestação quanto ao laudo do exame criminológico. Prejudicado o exame do mérito do recurso.